Tribunal: TJES
Processo: 5008219-69.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008219-69.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS GARCIA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5008219-69.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO(A):
MARIA DAS GRACAS GARCIA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BIOMETRIA FACIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDUÇÃO AO ERRO. NULIDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ITAU UNIBANCO S.A.

contra sentença que declarou a nulidade de três contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro das parcelas descontadas e fixou indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais). A consumidora alega ter sido induzida a realizar biometria facial sob o pretexto de "atualização cadastral", sem intenção de contratar os mútuos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a contratação via biometria facial é válida ante a alegação de vício de consentimento por erro substancial; (ii) verificar se houve falha no dever de informação e segurança pelo banco; e (iii) definir se cabe a repetição do indébito em dobro e a condenação em danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do CDC e o dever de segurança consolidado na Súmula 479 do STJ.

4. Em que pese o banco recorrente tenha colacionado "trilhas digitais" e registros de biometria facial, tais elementos técnicos, de forma isolada, não têm o condão de afastar o vício de consentimento demonstrado nos autos. A recorrida prestou depoimento convincente no sentido de que recebeu telefonema para mera atualização cadastral, sendo induzida a "tirar foto e assinar" sem a ciência de que estava pactuando mútuos financeiros.

5. A existência de assinatura digital ou biometria não supre o dever de informação clara e precisa. O banco não logrou comprovar a efetiva manifestação de vontade da consumidora em contratar os empréstimos, ônus que lhe competia ante a inversão probatória. A prática configura falha grave no dever de segurança, caracterizando fortuito interno inerente ao risco da atividade.

6. A condenação à restituição em dobro mostra-se correta, uma vez que a cobrança indevida de parcelas de empréstimos eivados de nulidade por vício de consentimento constitui conduta contrária à boa-fé objetiva, não se amoldando à hipótese de engano justificável (EAREsp 676.608/RS).

7. Quanto aos danos morais, os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, somados à angústia de ser vítima de estratagema de indução ao erro, ultrapassam o mero aborrecimento. O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado, razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica do recorrente, respeitando os parâmetros desta Turma Recursal.

8. Por fim, a sentença já determinou corretamente o abatimento dos valores recebidos pela recorrida, com as devidas atualizações, garantindo o retorno ao status quo ante sem enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)